Tribunal: TJES
Processo: 5000599-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Custas; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000599-49.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS DEVIDAS À SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO PELOS COFRES PÚBLICAS. SUJEIÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO. CONFUSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, “
tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento.
” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

2. O art. 20, § 1º da Lei n. 9.974/2013 prevê que
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”,
garantindo o direito dos titulares de tais serventias, não havendo elementos que conduzam à conclusão pela inconstitucionalidade do referido dispositivo legal

3. Nos termos do art. 23 da Lei n. 9.974/13, “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito diretor do foro ou do processo, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial”,
afastando a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado;

4. Não há que falar em “confusão”, na forma do art. 381 do CC, uma vez que as custas processuais remanescentes destinam-se a remunerar o trabalho exercido pela delegatária da serventia, que deverá ser ouvida nesta seara recursal;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 4140679) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Vinicius Rodrigues Cunha da Silva contra o Estado do Espírito Santo, determinou a expedição de RPV para a requisição de seu pagamento em favor da Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada.

Em suas razões recursais, o agravante alega que (a) o § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974/13 é inconstitucional, por afronta ao art. 31 do ADCT; (b) é vedado ao magistrado expedir de ofício o RPV, sendo obrigatório o pedido de cumprimento de sentença pela parte interessada; (c) não houve manifestação sobre a destinação dos recursos, conforme determina a Lei Complementar nº. 595/2011 (d) considerável parte dos atos processuais foram praticados após a oficialização da serventia, sendo desproporcional o percentual de 60% do valor constante dos cálculos (e) os atos praticados pelos Contadores não podem integrar as custas remanescentes, tendo em vista que já são remunerados pelo Estado para o exercício de suas funções; (f) a servidora beneficiada pelo recolhimento das custas está submetida ao teto remuneratório, que deve ser observado pelo judiciário.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (ID 4206234).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa (ID 4697867).

Inclua-se em pauta conjuntamente ao Agravo de Instrumento n. 5001138-15.2023.8.08.0000, observando a preferência de julgamento do presente recurso.

Vitória/ES, 02 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que “
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento.
” (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ).

De igual teor é o entendimento desta Corte:

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PENSÃO POR MORTE. FORMA DE PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. CUSTAS PELA FAZENDA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. I - (...). VI - Tratando-se a Serventia da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória de vara judicial não oficializada, conforme o disposto no §1º do artigo 20 da Lei Estadual n. 9.974⁄2013, este E. TJES tem se manifestado no sentido de que, ainda que a parte vencida seja Autarquia Estadual, o pagamento das custas processuais será devido. VII - (...).” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024169005139, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016).

A despeito do agravante não ter apresentado cópia integral do processo, o que inviabiliza a constatação da alegação de que parte expressiva dos atos processuais fora praticada após a oficialização da Serventia, dos elementos então constantes, extrai-se que a ação originária fora proposta no ano 2011, ocorrendo o julgamento do recurso de apelação em 2017, enquanto a oficialização da serventia aconteceu apenas em novembro de 2016 (Resolução TJES n. 24/2016).

A sentença expressamente condenou o agravante ao pagamento das custas processuais. Anoto ainda que o art. 20, § 1º da Lei n. 9.974/2013 prevê que
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”,
garantindo o direito dos titulares de tais serventias, não havendo elementos que conduzam à conclusão pela inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.

Nos termos do art. 23 da Lei n. 9.974/13, “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao
juiz de direito
diretor do foro ou
do processo
, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial”,
o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

Tampouco há que se falar em “confusão”, na forma do art. 381 do CC, uma vez que as custas processuais remanescentes se destinam a remunerar o trabalho exercido pela delegatária da serventia, que deverá ser ouvida nesta seara recursal.

Diante do exposto,
conheço
e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 20/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.